Tribunal: TJPA
Processo: 0810067-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810067-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARICILIA MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0810067-29.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA (OAB/PA Nº 8.269)

PACIENTE: MARICÍLIA MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME

ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA.

1 - Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e conclusão da instrução criminal, quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento processual, sobretudo considerando que ao lado da demanda tratar de feito complexo que envolve longa e complexa investigação, com um total de 28 investigados, que, supostamente, integram uma organização criminosa voltada para o cometimento do tráfico de drogas
no município de Belém, distrito de Icoaraci, e comunidades vizinhas
, também foi suscitado conflito negativo de competência, tendo sido fixada a atribuição da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, estando, os autos, com vistas ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO/MPPA), circunstâncias que justificam a mitigação dos rigores dos prazos.

1.2.
“O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(STF. SL-MC no 1395. Relator Min. Presidente Luiz Fux. Julgada na Sessão Ordinária de 14/10/2020).

2 -
Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira, em favor de
Maricilia Matos da Silva,
presa preventivamente, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Região Metropolitana de Belém/PA.

O impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, ressaltando que a coacta se encontra custodiada preventivamente há mais de 150 dias, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Com base nesse argumento, o impetrante pleiteia a este Juízo:

“a) Conceder a liminar, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor do paciente;

b) Oficiar a autoridade coatora para prestar informações de praxe, no caso o MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital;

c) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, ornando definitivos os efeitos da LIMINAR concedida. (...)”.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº 0807810-31.2020.814.0000
, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
, por força de prevenção.

Uma vez recebidos os autos, acolhi a prevenção indicada, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa dos autos à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer (Id. nº 3.804.550).

As informações foram prestadas (Id. nº 3.829.489).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pela denegação do
writ
(Id. nº 3.928.783)
.

É o breve

relatório
.

VOTO

Apesar da argumentação apresentada na impetração, tenho como certo de que
são improcedentes os argumentos deduzidos
no
writ
, pelos motivos que passo a demonstrar.

Primeiramente, é de grande importância destacar sobre a marcha processual e eventual excesso de prazo - mesmo que reiteradamente afirmado por esta egrégia Seção julgadora – que o tempo de tramitação processual
não pode ser calculado com mera soma matemática
, esta

que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, cujas características são próprias e, por isso, tornam cada caso peculiar em sua existência, de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos que apresentam demandas diferentes entre si.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[1]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

No caso, percorrendo as sinuosidades de todos os eventos que culminaram na prisão preventiva da coacta, constato que se trata de investigação extremamente complexa, na qual o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, acolhendo representação da Polícia Civil no bojo da
“operação tentáculos”
- que apura as ações de
organização criminosa voltada para o cometimento de tráfico de drogas
no município de Belém, distrito de Icoaraci, e comunidades vizinhas -, decretou a medida cautelar,
determinando a constrição da paciente e outras 27 pessoas
.

Anoto que a quantidade de agentes envolvidos, por si só, justifica o tempo de prisão da coacta, uma vez que a quantidade de atos se multiplica. Acrescente-se, ainda, que constam cautelares em apenso que se referem a fatos conexos, o que implica no aumento da complexidade do caso.

Destaco que, 19.08.2020, o Ministério Público apresentou exceção de incompetência da 1ª Vara Criminal de Icoaraci, o que foi acolhido pela magistrada Reijjane Ferreira de Oliveira em 26.08.2020, que determinou a redistribuição dos autos à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém sob o seguinte fundamento:

“Ora, os crimes teriam sido praticados por mais ou menos 25 pessoas com funções previamente definidas e organizadas, estruturalmente designadas para a ação, com o objetivo de obter lucro com a venda de drogas e, como bem ratificou a D. Promotoria de Justiça, a atuação dos Indiciados caracteriza inicialmente os pressupostos da organização citada pela Lei n.º 12.850/2013, pois não se trata de crime isolado e sim de diversos crimes que teriam sido praticados por uma organização criminosa ramificada, estruturada, muito bem dividida em atribuições, estável, permanente com o fim exclusivo de praticar infrações penais.

Desta forma, pelas características dos crimes e diante dos pressupostos do crime organizado, não vejo como não configurar neste momento a competência da vara especializada para processar e julgar este caso.”

Por fim, ressalto que, ainda que a prisão preventiva da coacta tenha sido decretada em 01.04.2019, esta foi efetivamente presa apenas em 11.05.2020, o que importa dizer que
permaneceu por quase um ano na condição de foragida.

Aqui, abro um parêntese para transcrever parte substancial do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), quando do Julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395 – proferido em 14/10/2020 –, no ponto em que tratou sobre o excesso de prazo durante a persecução penal, dando ênfase ao tempo de prisão:

“A interpretação jurídica não se faz em tiras, já consagrou a Suprema Corte.

.................................................................................................................

A prisão preventiva, ademais, se submete à aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 51 da Súmula de sua Jurisprudência, fixou a compreensão de que ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

Corroborando esse entendimento, enunciado 64 da mesma Corte consigna a interpretação de que ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.

O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada

caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.

Assim, diante do exposto, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na prisão preventiva da paciente, uma vez que fica evidente que o juízo de primeiro grau vem envidando os esforços necessários para o deslinde do caso e, como bem observou o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha:
“o momento atual – Pandemia do COVID-19, trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos, por isso, verifica-se que o feito somente foi remetido ao ‘Juízo Competente’ em 01/09/2020, estando com vistas ao Ministério Público desde 04/09/2020”.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 16/11/2020